Tribunal: TJPA
Processo: 0803604-94.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803604-94.2018.8.14.0015
APELANTE: DANIELLEN DA SILVA SANTOS

APELADO: PEDRO COELHO DA MOTA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU O PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE CASTANHAL. PEDIDO GENÉRICO. EFEITOS INDETERMINADOS. NÃO CABIMENTO. MEDIDA QUE EXTRAPOLARIA OS LIMITES DA LIDE. ALCANCE DE DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS. NÃO CABIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se a Apelante possui o direito líquido e certo de obter o cumprimento da Lei Municipal n. 024/2016 que trata do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração no Município de Castanhal.

2. A Recorrente pretende combater não apenas um, mais uma diversidade de atos omissivos da Autoridade apontada como coatora, uma vez que a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários demanda diversas providências, a exemplo da formação de comissões e a programação dos efeitos financeiros em até quatro exercícios financeiros a contar de janeiro de 2017, conforme dispõe o art. 71 da Lei Municipal n. 024/2016.

3. O pedido de concessão de todas as vantagens asseguradas pela Lei evidencia, além da inexistência de ato específico a ser combatido na ação constitucional, pedido genérico que não se coaduna com os estreitos limites da via mandamental.

4. A pretensão de cumprimento integral do PCCR ultrapassa os limites da lide, uma vez que a presente demanda se trata de mandado de segurança individual e a efetivação da medida teria natureza transindividual, pois alcançaria a universalidade dos destinatários do texto legal – Guardas Municipais – o que encontra óbice na legitimidade para tal postulação, já que tal medida demanda a instauração de processo coletivo por quem possua legitimidade ativa para tanto.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de novembro a 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0803604-94.2018.8.14.0015 - PJE), interposta por DANIELLEN DA SILVA SANTOS contra o MUNICÍPIO DE CASTANHAL, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelante.

Na petição inicial da ação mandamental a Impetrante aduziu, em síntese, que é servidora pública municipal exercendo o cargo de guarda civil e que, por omissão da autoridade coatora, consubstanciado na inobservância da Lei Municipal n. 024/2016, que disciplinou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Guarda Municipal, tem seu direito líquido e certo violado.

Requereu a concessão da segurança para que a autoridade apontada como coatora cumpra o PCCR, incluindo o pagamento de todas as verbas devidas desde a promulgação da Lei 024/2016.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, julgo improcedente a ação e denego a segurança.

Custas na forma da lei, pela parte impetrante, observada a gratuidade.

Sem condenação em honorária, descabida na espécie (Súmula n. 105 do E. Superior Tribunal de Justiça; Súmula n. 512 do Col. Supremo Tribunal Federal; e artigo 25 da Lei Federal n. 12.016/2009) (...)

Em razões recursais (Num. 3134518) a Apelante sustenta que o Apelado ignora por completo o Plano de Cargos Carreiras e Salários, pois os percentuais de reajustes devidos aos agentes jamais foram pagos.

Aduz que a Lei que institui o PCCR não foi revogada ou declarada inconstitucional e deve ser cumprida pelo Apelado.

Afirma que não se trata de omissão genérica da Autoridade coatora, mas sim específica, em que a Administração tem o dever de agir no caso concreto, contudo, permanece omissa quanto aos deveres impostos pela Lei.

Requereu ao final o conhecimento e provimento do recurso para que seja concedida a segurança.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria por distribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 3284617 - Pág. 1)

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se a Apelante possui o direito líquido e certo de obter o cumprimento da Lei Municipal n. 024/2016 que trata do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração no Município de Castanhal.

Como cediço, o mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento. [...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

No caso dos autos, a Apelante pretende que a Autoridade apontada como coatora dê cumprimento ao que dispõe a Lei Municipal n. 024/2016 que trata do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração de Cargos Públicos da Guarda Civil no Município de Castanhal.

Contudo, constata-se que a pretensão da Recorrente abrange o cumprimento integral da referida Lei, pois consta nas razões recursais, que nenhuma providência referente à implementação do PCCR foi adotada pela Autoridade apontada como coatora, o que implica em óbice na concessão da segurança na forma pretendida. Explico.

Com a impetração da ação constitucional, a Recorrente pretende combater não apenas um, mais uma diversidade de atos omissivos da Autoridade apontada como coatora, uma vez que a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários demanda diversas providências, a exemplo da formação de comissões e a programação dos efeitos financeiros em até quatro exercícios financeiros a contar de janeiro de 2017, conforme dispõe o art. 71 da Lei Municipal n. 024/2016.

Neste sentido, o que pretende a Recorrente não é o combate à ilegalidade de um ato específico da autoridade coatora, mas sim fazer cessar a alegada omissão na adoção das medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento dos deveres legais instituídos pela Lei Municipal n. 024/2016, o que representa, além da inexistência de ato específico a ser combatido na ação constitucional, pedido genérico que não se coaduna com os estreitos limites da via mandamental.

A abstração dos pedidos pode ser constatada ainda no pedido formulado na petição inicial, em que a impetrante requer: “seja concedida definitivamente a ordem para garantir o fiel e total cumprimento do PCCR em questão, através do pagamento de todas as verbas e vantagens devidas”.

Colhe-se ainda como exemplo da pretensão genérica o enquadramento da Apelante no referido PCCR. Como pretende seu enquadramento? Os requisitos se encontram preenchidos? Não há respostas, não se podendo presumir circunstâncias para a diversidade de condições contidas na Lei que a Impetrante pretende dar efetividade.

Destarte, sem que exista delimitação efetiva do ato impugnado pela Recorrente, a pretensão recursal se apresenta genérica e de efeitos indeterminados, uma vez que a insurgência abrange a integralidade do extenso texto legal, mostrando-se incabível tal pretensão em sede de mandado de segurança. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO GENÉRICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR
. SENTENÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O MS MANTIDA. (7).
1. A via do Mandado de Segurança pressupõe pedido certo e determinado, comprovável de plano sem a necessidade de dilação probatória, que exija uma ação ou abstenção específica da autoridade coatora
. 2. A inicial do MS requereu genericamente ordem para que a FN aceite a compensação de quaisquer valores tributários pagos pelos filiados do sindicato quando já prescritos (prescrição quinquenal) dos anos de 2000 a 2005 com débitos tributários vencidos e vincendos. A impetrante, entretanto, não comprova se o ato coator ocorreu ou mesmo que possível sua ocorrência. Não informa, sequer, quais são os créditos que pretende compensar ou mesmo o motivo do possível indeferimento do pleito pelo Fisco. Não se verifica, portanto, qualquer ato coator corrigível pela via do Mandado de Segurança. 3. Apelação não provida.

(TRF-1 - AMS: 00283471420104013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Data de Julgamento: 21/03/2017, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 31/03/2017)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO.
PEDIDO GENÉRICO E COM EFEITOS INDETERMINADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O mandado de segurança é medida processual que visa a proteger direito líquido e certo, isto é, determinado, concreto, individualizado, violado ou em iminência de ser violado por autoridade. Não é ambiente para a obtenção de decisão judicial genérica, com efeitos indeterminados e retroativos. Imprescindível, também, a possibilidade de aferição da extensão do direito alegado
. 2. No caso, diante da forma generalizada e abstrata com que foram veiculados os pedidos e, diante da ausência de prova pré-constituída, verifica-se que o mandado de segurança ostenta caráter meramente normativo, já que, por meio dele, a impetrante almeja resguardar situações indefinidas, mediante prévia interpretação do Poder Judiciário acerca de lei em tese, o que é incabível.

(TRF-4 - AC: 50503434920134047100 RS 5050343-49.2013.404.7100, Relator: JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 29/07/2015, PRIMEIRA TURMA)

Além disto, a pretensão do cumprimento integral do PCCR ultrapassa os limites da lide, uma vez que a presente demanda se trata de mandado de segurança individual e a efetivação da medida teria natureza transindividual, pois alcançaria a universalidade dos destinatários do texto legal – Guardas Municipais – o que encontra óbice na legitimidade para tal postulação, já que tal medida demanda a instauração de processo coletivo por quem possua legitimidade ativa para tanto. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO OMISSIVO DO GOVERNADOR DO ESTADO. PEDIDO GENÉRICO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ILEGITIMIDADE DA IMPETRANTE
. VEDAÇÃO AOS ESTADOS, DURANTE A VIGÊNCIA DO REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL, DE PROMOVER ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CARREIRA QUE IMPLIQUE AUMENTO DE DESPESA. NÃO CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. A Lei Complementar Federal nº 159/2017, que instituiu o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal, veda aos Estados, no seu art. 8º, III, durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. A restrição é imposta a todos os Poderes, órgãos, entidades e fundos do Estado, em relação àqueles que aderirem ao regime, como é o caso do Estado do Rio de Janeiro. A vedação contida na lei aos Estados que aderirem ao Regime de Recuperação Fiscal afasta, por si só, a comprovação do direito alegado.
A pretensão genérica da impetrante de implementação do Plano de cargos e remuneração da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro ultrapassa interesse meramente individual. Via mandamental que somente pode ser utilizada para a defesa de interesse pessoal do impetrante não podendo ser utilizado para substituir processo coletivo
. Não conhecimento do writ. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. (TJ-RJ - MS: 00343808320198190000, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 30/07/2019, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL)

Desta forma, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança pretendida pela Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/12/2020